Tribunal: STF
Processo: HC 187351
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado pela defesa de Denise Krummenauer Pahim. 
    Consta dos autos que a requerente foi presa preventivamente na mesma circunstância que o paciente, em 17/12/2019, por força de decisão exarada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, da lavra do Desembargador Ricardo Vital de Almeida.
    A defesa afirma que, no STJ, a 6ª Turma concedeu a ordem de habeas corpus e substituiu a preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, acrescidas posteriormente pelo recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica pelo uso da tornozeleira. 
    Em 3.8.2020, deferi o pedido liminar em benefício do paciente para suspender a providência cautelar de monitoramento eletrônico até o julgamento do mérito do presente writ. 
    Com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, a defesa da requerente pretende seja determinada a suspensão do monitoramento eletrônico que lhe é imposto, em observância aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 
    É o relatório. Decido. 
    Colhe-se da redação do art. 580 do Código de Processo Penal: No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
    O pleito da defesa não deve prosperar, uma vez que a decisão liminar que beneficiou o paciente se fundou em motivos de caráter exclusivamente pessoal, relacionadas à sua saúde. Nesse sentido, confira-se trecho da decisão: 
    Na hipótese dos autos, em sede de cognição liminar, vislumbro a existência de possível ilegalidade tão somente na manutenção da medida de monitoração eletrônica, advinda da situação excepcional dos problemas técnicos recorrentes no aparelho aliada à pandemia do novo coronavírus.
    A defesa informa que o paciente sofre de hipertensão arterial sistêmica e pré-diabetes e foi obrigado a romper o isolamento social por quatro vezes devido aos problemas técnicos com sua tornozeleira. (eDOC 10, p. 1)
    Relata que:
    (…) o contexto narrado na inicial agravou-se nos últimos dias. O paciente precisou comparecer no dia 15 de julho último, porém a falha na tornozeleira eletrônica não foi resolvida (Doc. 1 anexo). E na data de ontem, 20 de julho, o paciente, mais uma vez, precisou ausentar-se de casa para promover a substituição do equipamento defeituoso (Doc. 2 anexo).Diante desse contexto, o paciente, que se inclui dentro do grupo de risco de contaminação da Covid-19, vem sendo compelido a deslocar-se com frequência à Central de Monitoração de Tornozeleira Eletrônica (CMTE) com o fim de resolver o respectivo problema constatado, colocando em risco a sua saúde e a de sua família. As medidas cautelares possuem como pressupostos a necessidade e adequação, diante de um estado de urgência que justifique e legitime a restrição da liberdade do investigado ou acusado, jamais podendo significar um constrangimento desarrazoado. (eDOC 10, p. 2)
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a providência cautelar de monitoramento eletrônico até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. 
    Diferentemente do que foi apresentado pelo paciente, a defesa da requerente não trouxe nenhum argumento que pudesse justificar a suspensão da aplicação da cautelar de monitoração eletrônica, tão somente fundamentando seu pedido em razões baseadas no postulado da igualdade. 
    Porém, as circunstâncias em que os réus se encontram são diferentes e peculiares, o que justifica um tratamento diferenciado. 
    Dessa forma, considerando que o pedido liminar foi deferido em favor do paciente com base em circunstâncias peculiares e ligadas ás suas condições de saúde, indefiro o pedido de extensão da requerente. 
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente